Tribunal: STF
Processo: ARE 1335432
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS APÓS A EXONERAÇÃO: TEMAS 30 E 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Tocantins:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral, dentre as quais se incluem as férias, com seu respectivo abono, verba esta assegurada pela Constituição Federal, consoante previsão expressa do seu artigo 39, § 3º. 2. É posicionamento assente que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as que foram antecipadas pelo particular, caso não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. 3. No caso dos autos, não cabe reembolso, uma vez que o autor está demandando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, razão pela qual se mostra indevida tal condenação ao ente público requerido. 4. Com relação aos honorários de sucumbência, matéria esta de ordem pública e que pode, portanto, ser conhecida de ofício, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado somente quando da liquidação do julgado, conforme os precisos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício” (fl. 9, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, alega o recorrente ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.
    Salienta que “aos comissionados aplica-se o regime administrativo por se tratar de uma situação excepcional e passageira, possuem sua remuneração pré-definida em contrato e seus direitos e garantias devidamente elencados em lei específica” (fl. 18, vol. 3).
    Ressalta que “[n]o contrato celebrado se deixa claro que não será devido o recebimento de férias, por ser um contrato administrativo por tempo determinado” (fl. 18, vol. 3).
    Assevera que “as verbas pleiteadas pelo Recorrido, sejam elas férias e abono de férias, não são condizentes ao regime jurídico aplicável aos cargos comissionados” (fl. 18, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de deficiência da preliminar de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 279-280 (fls. 23-25, vol. 3).
    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a argumentação presente em Recurso Extraordinário não tem como intenção o escrutínio da situação fática contratual do servidor, muito menos da letra da lei municipal que estabelece suas especificidades, pelo contrário, tal situação fática encontra-se dada, e aqui visa-se somente discutir a possibilidade estabelecida pelo art. 39, § 3º, de nossa Constituição Federal, de serem estabelecidas legalmente disposições diversas em relação a servidores de acordo com a especificidade e natureza do cargo ocupado” (fl. 32, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para fins de reforma do Acórdão recorrido por este Supremo Tribunal, vez que o mesmo contraria disposição legal e entendimento jurisprudencial desta mesma Corte, ao não reconhecer a possibilidade de estabelecimento legal de requisitos diferenciados para a contratação de servidores comissionados de acordo com a natureza do cargo” (fl. 33, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de preliminar de repercussão geral por ter sido adequadamente abordada no recurso extraordinário.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Tocantins dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Após analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos e as razões expendidas pelo apelante, confrontando-os com os fundamentos da r. sentença, tenho que, em parte, razão lhe assiste. (...)
    Com efeito, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais é direito garantido constitucionalmente, conforme dispõe o art. 7º, inciso XVII, aplicando-se aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    Na hipótese, vislumbra-se que o recorrido, servidor ocupante de cargo público junto ao Município de Xambioá-TO, ainda que comissionado, faz jus as verbas de natureza alimentícia, tais como, as férias acrescidas de seu respectivo terço constitucional. (...)
    Na esteira do texto constitucional e dos posicionamentos jurisprudenciais acima transcritos, verifica-se serem devidas, ao apelado, as verbas correspondentes às férias, com seu respectivo abono” (fls. 4-6, vol. 3). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, de minha relatoria, publicado no DJe de 29.2.2008, Tema 30, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que o servidor público ocupante de cargo comissionado, após a exoneração, tem direito a receber em pecúnia férias não gozadas, acrescidas de um terço.
    Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 635, quando o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (DJe 7.3.2013).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 813.805-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe n. 25.6.2014).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 892.004-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2015).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 
    8. Rever o entendimento adotado pelas instâncias competentes e exporto no acórdão recorrido demandaria o reexame de lei e do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO A SALÁRIOS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.066.022, decisão monocrática, relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.130.006-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora